Tribunal: STF
Processo: ARE 1600100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL COBRADA DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. LEGALIDADE. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RESULTADO DEFICITÁRIO A SER SUPORTADO PELOS PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/01. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Particula, em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava a declaração da ilegalidade e inexigibilidade da contribuição do Plano de Equacionamento de Déficit (PED), cobrada dos participantes e assistidos de plano de Previdência Privada Complementar (PETROS), determinando à referida entidade que se abstenha de promover quaisquer descontos em contracheque do autor, bem como o pagamento de danos materiais e morais. 2. O cerne da controvérsia consiste em saber se é cabível a cobrança de contribuição adicional dos participantes e assistidos de plano de Previdência Privada Complementar (PETROS). 3. Segundo se extrai dos autos, a contribuição se destina a cobrir déficit acumulado pelo referido fundo de pensão de mais de R$ 27.000.000.000.00 bilhões de reais. Tem-se também que a cobrança faz parte do conjunto de medidas constantes de Plano de Equacionamento de Déficit (PED) que visa restabelecer o equilíbrio financeiro da PETROS. Verifica-se também que o PED foi referendado pela instância competente do referido fundo de pensão (o Conselho Deliberativo). 4. Legalidade da cobrança da contribuição adicional, vez que conforme previsão do art. 202 da Constituição Federal e art. 21 da Lei Complementar n° 109/01, o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será sempre suportado pelos patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, pelo aumento do valor das contribuições ou instituição de contribuição adicional e, ainda, há a possibilidade de redução do valor dos benefícios, independentemente dos motivos que gerou o déficit. Portanto, comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano em face da situação deficitária, não há o que se falar em injuridicidade da instituição de contribuição adicional. 5. Descabe a alegação autoral de que se aplica ao caso o regulamento da PETROS (que previa a responsabilidade da patrocinadora para suprir eventual déficit técnico), com a tese de irretroatividade da Lei Complementar N. 109/2001, vez que, ao entrar em vigor, a referida lei (norma de hierarquia superior) passou a alcançar, indistintamente, todos os participantes e assistidos da PETROS, independente da época de ingresso no plano de previdência complementar. No caso do Demandante, é inegável a aplicação da Lei Complementar n. 109/2001, eis que ele sequer era aposentado quando a norma entrou em vigor. Ou seja, trata-se de hipótese em que, indiscutivelmente, o mesmo não tem direito ao regime jurídico anterior (previsto no regulamento), uma vez que não reunia os requisitos para a aposentadoria, quando do advento da Lei Complementar n.109/2001. 6. Não prospera também a alegação de que o déficit a ser equacionado deveria ser menor em conformidade com a Resolução n 26/2008 MPS-CGPC. O Recorrente alega que só é possível o equacionamento sobre valores que excedam o limite de que trata o referido regramento, que assim dispõe: "Art. 28. Observadas as informações constantes em estudo específico da situação econômico-financeira e

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 145, §1º; 150, inciso IV; e 202 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente